Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos materiais e morais. cancelamento injustificado do voo, responsabilidade da ré pelos fatos e danos materiais e morais que se tornaram temas imutáveis.

controvérsia reside na quantificação dos danos. pedido de majoração dos danos materiais. descabimento.
O autor não faz jus à indenização por danos materiais. Embora prestado de

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos materiais e morais. cancelamento injustificado do voo, responsabilidade da ré pelos fatos e danos materiais e morais que se tornaram temas imutáveis.

controvérsia reside na quantificação dos danos. pedido de majoração dos danos materiais. descabimento.
O autor não faz jus à indenização por danos materiais. Embora prestado de forma diversa, o serviço de transporte foi realizado, e o recorrente conduzido incólume ao seu destino. Não há provas de despesas realizadas pelo autor e a condenação pretendida configuraria enriquecimento indevido.

pedido de majoração dos danos morais acolhido em parte.
O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$2.000,00) revela-se apequenado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. A despeito do cancelamento do voo, o autor aceitou a alternativa de efetuar o transporte por via terrestre e teve atraso de chegada ao local de destino por sete horas. No entanto, impõe-se reconhecer que há documentos indicativos da assistência prestada pela ré, ao oferecer transporte alternativo, com sua aceitação. No mais, não se observa outra peculiaridade do caso concreto ou conduta gravíssima da ré que justificasse danos morais elevados no patamar pretendido pelo autor. Assim, a fim de atender aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, o montante da reparação comporta majoração para R$5.000,00.

Apelação provida em parte.